Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário do desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO PUTTINI MACHADO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de redução de retificação da penhora incidente sobre seu salário, em cumprimento de sentença requerido por VALÉRIO AFONSO VIEIRA e outros. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou SÉRGIO ao pagamento de pensão vitalícia aos agravados e no valor de R$6.595,72. Acolhendo requerimento dos credores, o juízo determinou a penhora de até 30% dos rendimentos do executado para pagamento da pensão. A decisão foi lavrada nos seguintes termos: “No caso em questão, a penhora do salário da parte devedora se justifica para fins de satisfação de crédito relativo à pensão mensal vitalícia fixada em sentença, restando configurada exceção à regra da impenhorabilidade de salário. Com efeito, registre-se que o Ministério público manifestou-se favoravelmente à constrição salarial, nos termos do parecer ID 94935115. É certo, com isso, que a penhora ora colimada deve se restringir ao percentual de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor, uma vez que permitido pela jurisprudência do e. TJDFT. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de ID89718570. Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor. Assim, oficie-se ao órgão empregador da parte devedora, indicado em ID 95747067, a fim de que promova o desconto de R$6.595,72, se o valor não ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) na folha de pagamento, para satisfação da parcela da dívida referente à pensão vitalícia, devendo os valores retidos serem depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. Se o valor superar o limite, deverá órgão pagador limitar-se aos descontos em 30% da verba salarial.” Em nova manifestação, o devedor informou que o órgão empregador estaria realizado descontos superiores aos 30% sobre sua remuneração e requereu a expedição de novo ofício para que os descontos fossem adequados à determinação legal e abatidos os descontos compulsórios. Sobreveio a decisão agravada: “INDEFIRO o pedido do requerido para redução do valor descontado de seu contracheque, tendo em vista que, em proporção ao seu salário, o desconto que vem sendo efetivado está dentro do limite legal de 30%. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nas razões recursais, o agravante alegou que o empregador utilizaria sua remuneração bruta como base de cálculo dos alimentos, quando deveria primeiro deduzir os descontos compulsórios, ou seja, o imposto de renda e contribuição previdenciária. Requereu a antecipação da tutela recursal, “a fim de que seja reformada a decisão de id. 109674044 e seja a penhora salarial adequada ao percentual de 30% dos rendimentos do Agravante” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Inicialmente, o relator facultou se manifestar acerca de eventuais vícios formais que poderiam constituir empecilho para o conhecimento do recurso. Sobreveio manifestação, em que se reiterou a pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao empregador. É o relatório. Decido. Inicialmente, relego a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal ao eminente relator, restringindo a substituição legal ao exame das questões urgentes (art. 90, do RITJDFT). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes seus pressupostos. O agravante sustentou que o juízo teria se equivocado ao analisar o limite de 30% (trinta por cento) da penhora efetivada em seu contracheque, uma vez que o empregador estaria calculando os alimentos sobre sua renda bruta, quando deveria abater, primeiro, os descontos compulsórios fixados por lei, o que redundaria em constrição superior ao determinado pelo juízo. De fato, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os alimentos devem ser calculados sobre a renda do alimentante, mas não sem antes deduzir os descontos compulsórios, porque essa parte da remuneração jamais é percebida efetivamente pelo trabalhador. Embora neste momento preliminar se reconheça que a decisão foi omissa nesse ponto, pois determinou a penhora sobre a remuneração do devedor sem ressalvar qualquer valor ou dedução, é certo que, conforme já alinhavado, a omissão merece ser corrigida até para não sacrificar a sobrevivência e dignidade daquele que deve os alimentos. Disse a decisão na parte que interessa: “É certo, com isso, que a penhora ora colimada deve se restringir ao percentual de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor, uma vez que permitido pela jurisprudência do e. TJDFT. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de ID89718570. Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor. Assim, oficie-se ao órgão empregador da parte devedora, indicado em ID 95747067, a fim de que promova o desconto de R$6.595,72, se o valor não ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) na folha de pagamento, para satisfação da parcela da dívida referente à pensão vitalícia, devendo os valores retidos serem depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. Se o valor superar o limite, deverá órgão pagador limitar-se aos descontos em 30% da verba salarial.” Grifei Ocorre que os alimentos são fixados segundo a capacidade de quem deve pagá-los e as necessidades de quem deles precisa. Nesse passo, permitir que o percentual de 30% compreenda aquela parcela que jamais seria repassada ao alimentante, elevaria significativamente o valor da prestação e causará uma distorção no cumprimento da obrigação, por força da violação da regra da proporcionalidade compreendida pelo binômio possibilidade e capacidade. Desta forma, neste juízo prelibatório, e sem prejuízo da revisão dessa medida precária pelo Colegiado, tenho por bem conceder a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para, mantendo o desconto de 30%, a título de alimentos, sobre a remuneração do recorrente, determinar sejam calculados após o abatimento dos descontos compulsórios, especificamente o imposto de renda e contribuição previdenciária. Comunique-se ao juízo de origem. Dirimidas as questões urgentes, aguarde-se o retorno do eminente relator às atividades judicantes para condução do processo em seus demais termos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal